Tribunal: TJMT
Processo: 1033178-45.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033178-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TANIA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA - CPF: 544.384.971-91 (APELANTE), MARCELO THADEU GUERRA E SILVA - CPF: 570.134.461-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033178-45.2022.8.11.0041

APELANTE:

TÂNIA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TÂNIA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA,
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo,
lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
que indeferiu a petição inicial, e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 321, §único do CPC.

Irresignada, a apelante requer os benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do artigo 98 e s.s do CPC e da Lei 1.060/50.

No mérito, a apelante sustenta que
“a sentença a quo, indeferiu a inicial, extinguindo os autos, por entender que a apelante não apresentou o plano de pagamento com base no artigo 104- A, da Lei 14.181/2021, permanecendo inerte” (sic).

Contudo, assevera que “
não é que o se observa nos autos na manifestação da autora ora apelante (id. 124530463), protocolada no dia 27/07/2023, dentro do prazo do Juízo que determinou a emenda da inicial em 04/07/2023, concedendo o prazo de 15 dias para tal” (sic)
.

Afirma que “
os requisitos foram supridos, no que tange ao preenchimento para o bom andamento da ação, porém, o Juiz entendeu pela extinção do feito, inclusive, declarando na sentença que a autora, ora apelante, deixou passar o prazo da emenda à inicial, in albis, o que não se observa nos autos, sendo muito ao contrário, pois a apelante juntou nos autos o plano de pagamento, na forma do artigo 104-A, da Lei de Superindividamento” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com o fim de anular a sentença recorrida de extinção dos autos, e o consequente, retorno dos autos ao juízo de origem, com a decretação de processo de superindividamento (Id. 256648219).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 256648222).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 258337184)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte autora requereu a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas e processos judiciais, ao passo que, tal benefício deve ser mantido, uma vez que o juízo de primeiro grau já concedeu a gratuidade no Id. 256648163.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos
que
TÂNIA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA
ajuizou a presente ação de repactuação de dívidas em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,
alegando, em síntese, que

firmou com a requerida uma renegociação do seu cartão de crédito, limite e empréstimo, todavia, após os vencimentos vislumbrou elevado valor, qual seja, 96 vezes de R$ 1.486,50 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), resultando no saldo de R$ 142.704.00 (cento e quarenta e dois mil e setecentos e quatro reais), ficando impossibilitada de adimplir as mesmas.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, para que seja suspensa a cobrança em débito em conta da cliente no valor de R$ 1.486.50 (um mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), e que seja descontado o valor de R$ 300.00 (trezentos reais) mensais até resolução da presente demanda, bem como seja retirado o nome da autora dos órgãos de inadimplência.

Também consignou que, caso não existindo a possibilidade de conciliação, em relação ao credor, requer desde já que seja instaurada o processo por Superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida remanescente mediante plano judicial compulsório, com base no artigo 104-B do CDC.

No decorrer do processo, o magistrado intimou o autor para emendar a inicial e apresentar o Plano de Pagamento, nos termos do artigo 104 – A do CPC, com a indicação de todas as operações de crédito para revisão e integração na repactuação das dívidas, bem como comprovação da renda atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (Id. 256648207).

Em seguida, a parte autora manifestou nos autos (Id. 256648208), sob o argumento de que “
diante do plano de pagamento apresentado, ratifica os pedidos da inicial e requer o processamento do pedido com base na Lei 14.181/2021” (sic).

Na sequência, o juiz determinou a intimação do Banco, para manifestar sobre a juntada de documentos no Id. 256648208, no prazo de 15 (quinze) dias (Id. 256648211).

Ato contínuo, o Banco apresentou a manifestação (Id. 256648212) nos seguintes termos, na parte que interessa:”
Em que pese os argumentos narrados pelo Autor, esta não apresentou um plano de pagamento e sim a alteração das condições contratadas, o que não pode ocorrer em virtude do princípio da legalidade contratual”.

Sobreveio sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, uma vez que deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação determinada.

Inconformada, a parte autora/apelante sustenta que juntou nos autos o plano de pagamento, na forma do artigo 104-A, da Lei de Superindividamento, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, com o fim de anular a sentença recorrida de extinção dos autos, e o consequente, retorno dos autos ao juízo de origem, com a decretação de processo de superindividamento.

No caso, em que pese os fundamentos trazidos no bojo do presente apelo, sem razão a parte autora, pois esta não apresentou um plano de pagamento e sim a alteração das condições contratadas, o que não pode ocorrer em virtude do princípio da legalidade contratual, contrariando o artigo 321 do CPC.

Convém, ainda, trazer à baila a redação do § único do artigo 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único – Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em epígrafe, denota-se que, de fato, apesar de o autor ser intimado para emendar a exordial, não cumpriu a determinação judicial, quanto a juntada de um Plano de Pagamento, na forma do artigo 104-A, da Lei de Superindividamento.

E diante da falta de adoção pela apelante das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser o indeferimento da peça inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência similar deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”
.
(N.U 1006444-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
- ART. 485, I, CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor não cumpre a determinação de emenda à inicial, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, como preceitua o art. 485, I, do CPC.
”

(N.U 1006029-25.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO –

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”

(N.U 0002099-09.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRECEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a sentença vergastada.

Sem majoração da verba honorária (art. 85, §11, CPC), ante a ausência de sua fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025